Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA BENS. DESCONSIDERAÇÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo, no caso de desconsideração direta, que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito.
3. Para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte é no sentido de que não se caracteriza abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração da personalidade jurídica, a mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular. Precedentes.
5. No caso dos autos, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária.
6. Nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil, a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade possui natureza de decisão interlocutória, e não de sentença.
7. “No incidente de desconsideração da personalidade jurídica não cabe a condenação nos ônus sucumbenciais diante da ausência de previsão legal.” (REsp n. 1.943.831/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)
8. In casu, a decisão agravada rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e condenou a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, o que não é cabível, tendo em vista que se trata de decisão interlocutória sem qualquer determinação legal para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
9. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito. recurso parcialmente provido. Decisão reformada.